Tribunal: TJMT
Processo: 0000477-36.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000477-36.2017.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REMIGIO LUIS ANDREOLA - CPF: 254.033.890-91 (APELADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL CARACTERIZADA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – CABIMENTO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO CONVALIDA A PENHORA EFETIVADA ANTERIORMENTE – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE ORIUNDOS DO CONTRATO – PEDIDO A SER EFETUADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não estando o executado em lugar ignorado, incerto ou inacessível, mas apenas ausente do domicílio, não prevalece a citação por edital efetivada.

2. Com efeito, acaso haja suspeita fundada de ocultação, o oficial de justiça deve formalizar a citação por hora certa (CPC, art. 252).

3. Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, todos os atos subsequentes devem ser anulados (CPC, art. 281).

4. Assim, tendo sido a penhora veicular efetivada após a citação por edital, evidentemente que não ela deve prevalecer, como decorrência lógica da nulidade da citação.

5. Com efeito, embora a citação tenha sido suprida pelo comparecimento voluntário, mediante oposição destes embargos à execução, não significa dizer que a penhora se convalida.

6. Até porque, consta dos autos que se trata de veículo com gravame de alienação fiduciária, portanto, não suscetível de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor.

7. Desse modo, a nulidade da penhora decretada na sentença vergastada se mantém, devendo a parte exequente/embargada/apelante pugnar pela penhora de eventuais direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos autos da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos a execução nº 0000477-36.2017.8.11.0037, opostos por
REMIGIO LUIS ANDREOLA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, acolheu parcialmente os embargos à execução e declarou a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, consistente na penhora veicular (CPC, art.282). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (ID 150902712 – fls. 100/108).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, equivocou-se a sentença, pois apesar de reconhecer que foi suprida a citação pelo comparecimento voluntário do Embargante, declarou a nulidade de todos os atos posteriores ao edital citatório.

Defende que, os atos processuais efetivados após o comparecimento do Embargante à execução não podem ser tidos por nulos, na medida em que a parte adversa deles teve conhecimento e não os impugnou.

Alega que, desde o comparecimento do embargante na execução ou da propositura destes embargos executivos, restou suprida a citação e, portanto, convalidados os atos posteriores que não foram impugnados a tempo e modo legais, sobretudo em decorrência de haver poderes especiais no instrumento de mandato, em relação ao evento citatório. E, ainda, por haver expressa indicação do processo executivo na procuração.

Sustenta que, inexiste óbice a penhora de bem alienado fiduciariamente, na medida em que, a rigor, a constrição recai de pleno direito sobre os direitos do devedor quanto à respectiva coisa (ID 150902721 - fls. 146/155).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 150902725 - fls. 161/170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que perfeitamente escorreita a declaração de nulidade da citação por edital, porquanto, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação certificou que o executado se encontrava no Estado do Rio Grande do Sul, conforme informação prestada por seu filho, o qual não sabia a data de retorno, de maneira que o executado não estava em lugar ignorado, incerto ou inacessível, mas apenas ausente do domicílio.

Logo, como bem pontuou a sentenciante, acaso houvesse suspeita fundada de ocultação, o oficial de justiça deveria ter formalizado a citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC.
Verbis
:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, conforme preceitua o art.280 do CPC:

Art. 280.
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
.

Por sua vez, nula a citação, todos os atos subsequentes devem ser anulados, consoante a disposição do art. 281 do CPC:

Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Assim, tendo sido a penhora veicular efetivada após a citação por edital, evidentemente que não ela deve prevalecer, como decorrência lógica da nulidade da citação.

Com efeito, embora a citação tenha sido suprida pelo comparecimento voluntário, mediante oposição destes embargos à execução, não significa dizer que a penhora se convalida.

Até porque, consta dos autos que se trata de veículo com gravame de alienação fiduciária, portanto, não suscetível de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "
não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário
; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica (AgInt no AREsp 1.370.727/SP, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Quarta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016; REsp 1.646.249/RO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018). Esse entendimento deve ser também aplicado à regra da impenhorabilidade quando o bem de família é dado em garantia de contrato de alienação fiduciária.". (REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.992.074/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Desse modo, a nulidade da penhora decretada na sentença vergastada se mantém, devendo a parte exequente/embargada/apelante pugnar pela penhora de eventuais direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos moldes do artigo 835, XII, do Código de Processo

Civil, nos autos da ação de execução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023